Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-86.2020.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-86.2020.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:

APELADO: PRISTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ANDREY SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APREENSÃO DE VEÍCULO
.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS.

REMOÇÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Uauá contra sentença que julgou procedente mandado de segurança impetrado por Pristur Turismo e Transportes Eireli – ME, para declarar a nulidade de auto de infração e auto de apreensão de veículo, com determinação de liberação imediata do bem sem condicionamento ao pagamento de multa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é legítima a apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros com base em decretos municipais expedidos durante a pandemia de COVID-19;

(ii) se é juridicamente admissível condicionar a liberação do veículo ao pagamento prévio de multa e despesas administrativas.

III. Razões de decidir:

3. Embora o Município possa fiscalizar e aplicar penalidades administrativas, a criação de sanções como a apreensão de veículo carece de previsão em lei em sentido estrito, não podendo ser instituída por decreto.

4. A medida administrativa de remoção do veículo encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro, como providência instrumental, mas sua liberação não pode ser condicionada ao pagamento de multa, nos termos da Súmula 510 do STJ.

5. A exigência de pagamento prévio configura meio coercitivo indireto, incompatível com o devido processo legal e o princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
, para reconhecer a validade do auto de infração e da medida administrativa de remoção, mantendo-se, contudo, a liberação do veículo independentemente do pagamento de multa ou encargos administrativos.

Tese de julgamento
:
“1. A remoção de veículo por transporte irregular de passageiros é admissível como medida administrativa prevista no CTB. 2. A liberação do veículo removido não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multa ou despesas administrativas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5.º, II, e 37, caput; CTB, art. 231, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6341, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.04.2020; STJ, Súmula 510; TRF1, AMS 1010317-25.2021.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Alexandre Laranjeira, j. 09.12.2024; TJMG, MS 3441674-96.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 09.10.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000249-86.2020.8.05.0262
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE UAUÁ
e como apelado
PRISTUR TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22